Tribunal: STF
Processo: AI 646171
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: CARIMBO DO PROTOCOLO DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO ILEGÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E 
   DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.